Tribunal: STF
Processo: HC 206812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Viviane Dias Sodré, em favor de Diogo Rafael Silva da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 652.242/RS.
    Colho da decisão impugnada: 
    “HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 21/5/2018. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, o periculum libertatis encontra-se devidamente fundamentado em elementos idôneos, dada a evidente periculosidade do acusado, revelada pela gravidade em concreto da ação delituosa, porquanto, como lider da facção criminosa "Anti Bala", voltada ao tráfico de drogas, planejou e executou, juntamente com os outros dois corréus, o duplo homicídio qualificado, no contexto de guerra entre organizações criminosas, legitimando assim o encarceramento antecipado, para resguardar a ordem pública. 3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso). 4. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 599.702/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 5. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau impulsionou diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram homicídios qualificados com o envolvimento de três réus, com advogados distintos, com a particularidade de que foram nomeados 6 defensores dativos ao réu, ora por não se manifestarem no processo, ora por declinarem da nomeação, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo. 6. Ordem denegada. Prejudicado o exame do pedido de fls. 374/376.”
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos feitos na Corte pretérita.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado: 
    “Contudo, não vislumbro flagrante ilegalidade a ser sanada. Segundo se depreende dos autos, o paciente, juntamente com outros dois comparsas, foi denunciado pela prática de dois homicídios qualificados, no contexto de rixas entre facções criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas. 
    Em 21/5/2018, o Magistrado da Vara Judicial da comarca de Butiá decretou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, a pedido da autoridade policial, em razão das graves circunstâncias, do modus operandi da ação delituosa e do risco de reiteração delitiva. Confira-se (fls. 90/94 – grifo nosso): 
    A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Henrique Manoel Souza da Silva e Diogo Rafael Silva da Silva, a fim de garantir a ordem pública (fls. 02/07). 
    O Ministério Público opinou pela decretação da prisão cautelar (fls. 37/39). 
    De acordo com o contexto fático delineado no presente expediente, denotase que, na data de 15.04.2018, Jesus Adão Vellozo Lopes e Cláudia Renata Pimentel Motta foram vítimas de homicídio doloso, sendo que Henrique Manoel Souza da Silva e Diogo Rafael Silva da Silva seriam os autores da prática delitiva. 
    O homicídio está sendo apurado no inquérito n.º 240/2018/151919/A, originado a partir do boletim de ocorrência n.º 611/2018, no qual o declarante comunicou que, durante patrulhamento, foi informado por Fernandes Silva Pereira que havia dois corpos e um veículo incenciado no inteiror do Horto Florestal Colorado. [...] 
    Em 08.05.2018, Henrique Manoel Souza da Silva foi preso em flagrante, portando um revólver calibre .38, munciado, com numeração raspada. Na ocasião, Henrique portava um pedaço de papel com o nome, número de celular e cpf de Jesus Adão Vellozo [vítima], além do aparelho de telefone celular deste. 
    Na data de 09.05.2018, a autoridade policial recebeu uma denúncia anônima de que a arma apreendida em poder de Henrique Manoel Souza da Silva foi uma das armas usadas no homicídio que vitimou Jesus Adão e Claudia Renata. 
    Interrogado, Henrique declarou que Diogo Rafael Silva da Silva é lider da facção denominada "anti bala" e estava "queimado" com Jesus Adão, pois este havia apoiado a facção rival - os manos - ao emprestar-lhes um carro para que atentassem contra os "anti bala", contou que Diogo chamava Claudia Renata de "cagueta" e afirmava que esta devia muito dinheiro à facção. [...] 
    [...] 
    Éverton Luis Armiche Rodrigues, identificado como membro da facção "anti bala", declarou à autoridade polcial que presenciou Diogo Rafael afirmando que Jesus Adão e Cláudia Renata seriam mortos, em razão de Cláudia dever muito dinheiro à facção e Jesus Adão ter emprestado seu carro aos membros da facção rival - os manos - para utilizarem em atentados contra os "anti bala". Disse que Diogo Rafael ligou para a vítima Cláudia pedindo uma carona a Jesus Adão e, depois disso, buscou, acompanhados por si e por Henrique Manoel, dois revólveres calibre .38. Relatou que, em seguida, as vítimas chegaram de carro e Diogo Rafael, acompanhado de Henrique Manoel embarcaram no veículo, portando as armas na cintura. Contou que Diogo Rafael e Henrique Manoel voltaram à base da facção, com as vestimentas sujas de barro, ocasião em que Diogo Rafael lhe contou sobre a execução. Disse que Diogo Rafael narrou que levou o casal até a estrada do Horto e pediu para saírem do carro, ordenando, em seguida, que se ajoelhassem. Ato contínuo, disparou na cabeça de Jesus Adão e, após Cláudia ter gritado, ambos - Diogo Rafael e Henrique Manoel - descarregaram as armas na cabeças das vítimas. Na sequência, entraram no veículo, se afastaram dos corpos e atearam fogo no carro. Após retornaram a pé, pelo mato, motivo pelo qual chegaram com as vestimentas sujas (fls. 19/21). 
    A autoridade policial afirma haver uma guerra entre as facções, que estaria demonstrada pelas tentativas de homicídio registrada nos inquéritos n.º 225/2018 e 246/2018, nos quais consta que Roberto Carlos Pereira Chaves - membro da facção "os manos" - foi alvejado por membros da facção "anti bala" e Diogo Rafael Silva da Silva foi vítima de tiros disparados por membros da facção "os manos", em frente a escola CIEP, na cidade de Butiá. 
    [...] 
    Passo, pois, à análise de tais pressupostos no caso em exame, cabendo esclarecer que as conclusões aqui manifestadas, sendo tomadas com base na prova colhida no sucinto expediente policial, são dotadas em cognição sumária e não impedem que se conclua em sentido diverso em qualquer fase da persecução penal. 
    Quanto ao fumus comissi delicti, ficou suficientemente demonstrada a existência dos fatos em questão, o que se constata por meio do boletim de ocorrência de fl. 09 e os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial. 
    Os indícios da autoria, por sua vez, são suficientes, tendo em vista que a testemunha Éverton soube relatar todos os detalhes da execução, em razão da proximidade que mantém com Diogo Rafael. Além disso, Henrique Manoel confirmou que Diogo Rafael estava com ódio das vítimas e pretendia fazer algo contra elas (fls. 17/21). 
    Quanto ao periculum libertatis, resta demonstrado, tendo em vista a gravidade dos fatos e os demais inquéritos em que se apontam Diogo Rafael e Henrique Manoel como autores da execução de Roberto Carlos Pereira Chaves e Vagner Nogueira da Silva (IP 225/2018/151919 e BO 838/2018/15190). Ressalto que todos estes delitos decorrem de "guerra" instalada na cidade entre duas facções rivais. 
    Assim, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores, sendo a prisão preventiva dos acusados medida que se impõe para assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista os fortes indícios da participação dos indiciados na prática do crime e se mantidos em liberdade a "guerra" entre as facções que atuam na cidade permanecerá. Sabe-se que a prisão de alguns membros não tem o condão de inviabilizar a prática do tráfico, mas tem o poder de enfraquecer e desestabilizar a atuação violenta. 
    Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal - necessidade de garantia da ordem pública, prova da ocorrência de crime, indícios suficientes da autoria, e não vislumbrando a possibilidade de que medidas cautelares não privativas de liberdade sejam suficientes para conter o risco de lesão à paz social. Decreto a prisão preventiva de Diogo Rafael Silva da Silva e Henrique Manoel Souza da Silva 
    O Tribunal local, ao denegar a ordem, asseverou (fls. 19/24): 
    Com efeito, os fatos supostamente praticados são, em tese, concretamente graves. Segundo consta na denúncia, o paciente e os corréus, no dia 14 de abril de 2018, “em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram as vítimas Jesus Adão Vellozo Lopes – pessoa maior de 60 anos – e Claudia Renata Pimentel Motta, por motivo torpe e mediante dissimulação, com o uso de armas de fogo (não apreendidas) (...)”. Ainda, foram denunciados por associação criminosa, sendo indicado que os réus teriam se reunido e “sob o comando do líder Diego Rafael, previamente acertaram a morte das vítimas (...)” (páginas 17 e seguintes dos autos eletrônicos). Constou na acusação, ainda, que os fatos foram cometidos por motivo torpe (possivelmente desavenças do tráfico/facções) e dissimulação (atraíram as vítimas sob o pretexto de solicitar uma carona). 
    No ponto, vale o destaque no sentido de que constou na peça acusatória que o paciente DIEGO RAFAEL teria sido apontado como líder da associação criminosa, bem como o indivíduo que, em tese, organizou a morte das vítimas JESUS ADÃO e CLAUDIA RENATA. 
    Além disso, a documentação acostada aos autos eletrônicos indica a existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelas testemunhas Henrique da Silva (páginas 41-42 dos autos eletrônicos) e Éverton Luis Rodrigues (páginas 43-44 dos autos eletrônicos), bem como na representação pela prisão preventiva (páginas 32-36 dos autos eletrônicos) e no minucioso relatório elaborado pela autoridade policial (páginas 126-131 dos autos eletrônicos). 
    Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquelas que mantiveram a segregação cautelar se encontram suficientemente fundamentadas, mencionando elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da custódia provisória. No ponto, inclusive, destaco decisão que reavaliou a necessidade da custódia cautelar em 26 de agosto de 2020: 
    [...] 
    Por fim, constato que o paciente DIOGO RAFAEL, nascido em 1983, é reincidente, registrando condenação por ameaça (084/2.14.0000288-6, fato de 04.02.2014, trânsito em julgado em 02.05.2017), além de responder a processos por furto qualificado (084/2.18.0000792-3, fato de 11.01.2017, denúncia recebida em 15.08.2018), tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa (084/2.18.0001370-2, fato de 10.04.2018, denúncia recebida em 14.11.2018) e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e resistência (084/2.18.0001373-7, fatos de 18.04.2018, denúncia recebida em 09.01.2019), circunstâncias que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva. 
    Nesse contexto, devidamente comprovada a efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e não se verificando ilegalidade ou excesso de prazo, inviável, neste momento processual, a concessão da liberdade ao paciente. (eDOC 5, p. 3-5, grifos nosso)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Já quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, justificado assim pelo juiz de 1º grau ao responder à solicitação de informações feita pelo STJ: 
    “A autoridade policial postulou, em 18/05/2018, nos autos do processo n° 5000464-89.2018.8.21.0084/RS, a decretação da prisão preventiva do paciente e de Henrique Manoel Souza da Silva, sendo a prisão preventiva dos réus decretada em 21/05/2018. Em 05/06/2018 a Defesa Pública apontou a existência de colidência de teses defensivas e postulou fosse nomeado defensor dativo em favor do paciente, para o que foram nomeados, até o dia 16/07/2020, seis defensores dativos ao réu, considerando que não se manifestaram no processo ou declinaram da nomeação. A denúncia foi recebida em 01/03/2019 (fls. 187/189). Os réus foram citados (Diogo Rafael – fl. 229; Everton – fls. 248/249; Henrique Manoel – fls. 270/271). O paciente constituiu advogada (procuração da fl. 259), que apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 288/292). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, com pedido de liberdade, em favor de Henrique Manoel (fls. 294/297). Em 15/01/2021 o réu Everton (único réu em liberdade), postulou que sua defesa fosse patrocinada pela DPE. Conforme certidão à fl. 251, a defensoria foi intimada em 27/04/2020, mas não se manifestou, sendo então determinada nova intimação da DPE e, havendo impossibilidade expressa de fazê-lo (porque já patrocinava a defesa do réu HENRIQUE MANOEL), desde já restou determinada a nomeação da Defensora Dativa Dra. Fernanda Regert Pacheco para patrocinar a defesa de EVERTON. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de revogação das prisões preventivas de DIOGO RAFAEL SILVA DA SILVA e de HENRIQUE MANOELSOUZA DA SILVA (fls. 300/308), sendo os pedidos indeferidos por este Juízo em 19/02/2021. Nesta data foi determinado ao Cartório que certifique se houve manifestação da Dra. Fernanda acerca da intimação para atuar como defensora dativa do réu Everton e, em caso negativo, desde já restou nomeada, em substituição, a Dra. Jéssica para atuar na defesa do réu” (eDOC 5, p.8)
    Por fim, como afirmado pela própria impetrante na petição inicial, há designação para a realização da audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04.11.2021. (eDOC 1, p.3)
    Com efeito, reputo legal a prisão preventiva decretada, consideradas os seus fundamentados pautados na ordem pública, no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva razão pela qual não há margem para reconhecimento da alegação no sentido contrário.
    Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados neste habeas corpus 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente